Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SALOMAO MENDES DA SILVA EMBARGADO: AMANDA PEREIRA CAETANO D E S P A C H O Em atenção ao Ofício de ID 56742861, atenda a Secretaria da 1a Câmara Cível ao requerimento, fazendo constar o valor ID 50052087 pp. 3 e 4. BRASÍLIA, DF, de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora